Tribunal: TJSP
Processo: 2028561-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – AÇÃO DE COBRANÇA – REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NEGADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, não basta a simples afirmativa da inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – AÇÃO DE COBRANÇA – REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NEGADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, não basta a simples afirmativa da inexistência de recursos ou de que é entidade filantrópica sem fins lucrativos, mas sim, prova documental irrefutável de sua precária situação financeira e econômica, circunstância esta inexistente nos autos, sendo de rigor, portanto, o não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028561-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE,
é agravada KELLY XAVIER DE CERQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028561-05.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.366
2
Agravo de Instrumento no 2028561-05.2020.8.26.0000
Agravante :
ASSOCIAÇÃO
ASSISTENCIAL
DE
SAÚDE
SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE
Agravada
: KELLY XAVIER DE CERQUEIRA
Interessado: CRUZ AZUL DE SÃO PAULO
Comarca
: São Paulo 12a Vara Cível do Foro Regional de São Paulo
Juiz(a) : Theo Assuar Gragnano
V O T O No 42.366
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
HOSPITALARES

AÇÃO
DE
COBRANÇA

REQUERIMENTO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA BENEFÍCIO NEGADO DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Para
que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita
às pessoas jurídicas, não basta a simples afirmativa da
inexistência de recursos ou de que é entidade filantrópica sem
fins lucrativos, mas sim, prova documental irrefutável de sua
precária situação financeira e econômica, circunstância esta
inexistente nos autos, sendo de rigor, portanto, o não provimento
do recurso.
CRUZ AZUL DE SÃO PAULO propôs ação de cobrança frente a
KELLY XAVIER DE CERQUEIRA, que denunciou à lide
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ
AZUL SAÚDE.
O MM. Juiz de primeira instância indeferiu a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita à denunciada.
Inconformada, ofertou agravo de instrumento, almejando a reforma
da decisão, alegando, em síntese, que: é uma entidade constituída na
modalidade de uma Associação sem fins econômicos, consoante se observa
de seu Estatuto Social, possuindo uma carteira composta, em sua maioria, por
policiais militares, familiares, dependentes, aposentados e pensionistas cujas
receitas para custeio das despesas médicas com os seus beneficiários advêm,
exclusivamente, das mensalidades dos planos de saúde; vem sofrendo com
uma série de pedidos que oneraram de forma demasiada a carteira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028561-05.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.366
3
impactando diretamente na rotina financeira dos associados, assim como na
sustentabilidade do plano e da Instituição; a Agravante não tem fins
econômicos e cumpre pontualmente com todas as suas obrigações legais,
regulamentares e contratuais, nesta incluídas as firmadas com seus clientes,
prestadores, órgão regulador e Sistema Único de Saúde; atualmente encontra-
se com déficit superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em relação
à margem de solvência apresentada perante a Agência Nacional de Saúde
Suplementar- ANS; durante os últimos anos perdeu mais de 6 mil
beneficiários, além de sofrer com o aumento da inadimplência; deve ser
aplicada a Súmula 481 do STJ.
O efeito suspensivo requerido foi negado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
No caso, insiste a agravante na concessão da Justiça Gratuita, por
não ter condições de suportar as custas processuais em razão da sua difícil
situação econômica, conforme documentos juntados aos autos.
Com efeito, o Código de Processo Civil revogou parte da Lei no
1.060/50 e no art. 98 estende os benefícios também às pessoas jurídicas.
“Art. 98 A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
No entanto, além das pessoas naturais, ou físicas, é de se
reconhecer a procedência do pedido de assistência judiciária gratuita às
entidades pias e beneficentes, legalmente constituídas e reconhecidas pelo
poder público, diante de sua própria natureza e destinação, vez que prestam
serviços de natureza pública ou de interesse público, e que se encontram
acolhidas pela norma do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da
República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028561-05.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.366
4
A respeito, a Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Assim já se decidiu:
Agravo de Instrumento. Estabelecimento de ensino. Pessoa
Jurídica sem fins lucrativos. Ação Monitória. Alegada nulidade da r. decisão
por ausência de fundamentação. Não ocorrência. Decisão suficientemente
fundamentada. Inexistência de afronta ao art. 93 da CF. Pedido de concessão
dos benefícios da assistência judiciária. Indeferimento. Insuficiência de
recursos. Benefício que só pode ser concedido quando demonstrada a efetiva
necessidade e real impossibilidade de pagamento das despesas do processo.
Gratuidade processual indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJ/SP - Agravo de Instrumento no 2102222-56.2016.8.26.0000 Relator (a):
Francisco Occhiuto Júnior Comarca: Piracicaba Órgão julgador: 32a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 23/06/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. Indeferimento. Manutenção. Concessão do benefício às pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, condicionada à demonstração da
situação de hipossuficiência de recursos. Entendimento pacífico dos Tribunais
Superiores no sentido da possibilidade, desde que haja prova da
hipossuficiência. Elementos constantes dos autos que, contudo, não são aptos
à prova da propalada insuficiência de recursos. Gratuidade negada, com
oportunidade de recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena
de inscrição na dívida ativa. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJ/SP - Agravo de Instrumento no
2098455-10.2016.8.26.0000 Relator (a): Azuma Nishi Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
30/06/2016)
In casu, a agravante se declara entidade sem fins lucrativos; no
entanto, desenvolve atividade empresarial de prestação de serviços médicos,
sujeitos, pois, à contraprestação, tanto é que foi denunciada na ação de
cobrança fundada em inadimplemento de serviços médicos prestados ao filho
da ré, justamente por ser a responsável pelo convênio médico. E na
oportunidade pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita em razão da natureza
de suas atividades, bem como de crise financeira, de modo a não poder arcar
com as custas do processo e honorários advocatícios.
Não se desconhece que o C. STJ, em recentes julgados, tem
acolhido o pedido ora formulado. Contudo para que seja concedido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028561-05.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.366
5
benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, não basta a
simples afirmativa da inexistência de recursos, mas sim, prova documental
irrefutável de sua precária situação financeira e econômica, circunstância esta
inexistente nos autos.
De fato, conquanto a agravante tenha juntado aos autos documentos
voltados à comprovação de que não está tão bem financeiramente quanto
poderia estar, não conseguiu comprovar inequivocamente, de outro lado, seu
estado de miserabilidade, que a impeça de suportar as custas desta ação.
Como bem afirmado pelo juízo a quo:
“Embora a ASSOCIAÇÃO ré esteja em dificuldades financeiras,
segue desempenhando a sua atividade (não está inativa), como
revela nos documentos apresentados. A circunstância de ter
reservas de cerca de R$29.000.000,00, quando deveria ter
R$44.375.690,61, é insuficiente para demonstrar a impossibilidade
de pagar as custas e despesas processuais, que são módicas”.
Mantém-se, portanto, a r. decisão que indeferiu a Gratuidade
Processual à autora, ante a ausência de prova da impossibilidade de arcar com
as custas e demais despesas do processo.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator